Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória ID 18114709 e a que indeferiu o pedido de revogação (ID 18113705, pp. 163/165). Alega-se que o regime é mais gravoso do que o imposto na sentença condenatória e que sua restrição é agravada “pela realidade da pandemia nos sistemas penitenciários do Distrito Federal, decorrentes da COVID-19”. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O paciente foi condenado por incursão no crime do artigo 157, § 2o,inciso II, e § 2o-A, inciso I; artigo 329, caput; e artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 2 (dois) meses de detenção, mais 16 (dezesseis) dias-multa. A fundamentação da constrição posta na sentença (ID 18114709, p. 11) atende, em juízo liminar, aos ditames do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal. E, ao indeferir o pedido de revogação, decidiu a MM. Juíza (ID 118113705, pp. 163/165): FRANCISCO BRANCO DA COSTA, qualificado no feito, formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva mantida na sentença de ID 66905319, sob a alegação de que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória. A Defesa requer, ainda, caso seja mantida a prisão cautelar, que seja transferido para estabelecimento prisional próprio para o cumprimento de pena no regime semiaberto, de acordo com o que prevê o artigo 33, §1o, alínea “b” do Código Penal. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido pelas razões expostas no ID 67577046. É o breve relato. DECIDO. A sentença de ID 66905319 condenou o requerente pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e do artigo 329, caput, ambos do Código Penal e do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, a 7 anos e 8 meses de reclusão, além de 2 meses de detenção, e a pena de multa em 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto Na análise da manutenção ou da revogação da prisão preventiva do requerente, assim estabeleceu a sentença: “O réu teve sua prisão preventiva decretada com o fim de garantia da ordem pública. Verifico que permanecem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar do condenado, em especial, nesse instante, a garantia da ordem pública. A condenação ora imposta reforça os indícios de autoria e materialidade delitivas já constatados naquele instante. Outras medidas cautelares não se mostram suficientes no caso, ainda mais com a condenação que ora se impõe. Assim, presentes os critérios da necessidade e da adequação, bem como evidente que a prisão cautelar do condenado tem o fim de garantir a ordem pública. RECOMENDE-SE O RÉU NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA.” Verifica-se, assim, que, além de a sentença ter analisado a presença dos requisitos da prisão preventiva de modo a manter o decreto prisional, a competência deste Juízo para apreciar pedido de revogação de prisão já se exauriu com a prolação da sentença condenatória. Da mesma forma, o pedido para que o condenado seja transferido a estabelecimento penitenciário compatível com o regime imposto deve ser feito perante o Juízo das Execuções. Ademais, a Defesa já apresentou termo de apelação. Por todo o exposto, não conheço do pedido de revogação de prisão. Noutro giro, recebo a apelação de ID 67234834. Expeça-se carta de guia provisória. [...] Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram. Nesse sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. As condições pessoais do agente não são aptas, por si só, a afastar a sua custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta que lhe foi imputada. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256291, 07078553820198070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre. No tocante à soltura em face da pandemia da COVID-19, a questão poderá ser submetida ao juízo da VEP/DF. Não pode haver supressão de instância. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Ao Ministério Público. Brasília, 28 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator